Tribunal: TJMT
Processo: 0041532-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041532-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores com pedido de efeitos infringentes, no bojo de ação visando o ressarcimento de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda rescindido.

2.

A embargante alega omissão e erro de fato quanto à devolução parcial de valores pagos e à responsabilidade da embargada por quantias pagas a título de corretagem e ágio.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao:
(i) reconhecer a restituição parcial de valores, desconsiderando pagamentos efetuados entre julho de 2014 e maio de 2016;
(ii) excluir a embargada da responsabilidade por valores pagos a terceiros, a título de corretagem e ágio;
(iii) manter a distribuição dos ônus sucumbenciais mesmo com o parcial provimento da apelação da embargante.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, incluindo a limitação da restituição ao valor de R$ 3.299,44, com base na prova efetivamente produzida nos autos.
6. A ausência de vínculo direto entre os pagamentos feitos a terceiros e a embargada foi expressamente reconhecida, inexistindo omissão quanto à responsabilidade pelos valores de corretagem e ágio.
7. A manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais foi justificada pela aplicação do princípio da causalidade e do decaimento mínimo, critério adequado à espécie.
8. A interposição de sucessivos embargos com argumentos reiterativos evidencia o caráter protelatório do recurso, ensejando a advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão deve ser veiculada por recurso próprio, e não por meio de embargos de declaração. 3. A reiteração injustificada de embargos declaratórios pode configurar abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte à multa legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de terceiro Recurso de Embargos de Declaração,
oposto por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques contra acórdão que rejeitou o embargo anterior, os quais haviam sido interpostos com pedido de efeitos infringentes.

A embargante sustenta a existência de erro de fato e omissão no acórdão, apontando que houve desconsideração dos valores efetivamente pagos à embargada entre 28/07/2014 e 06/05/2016, conforme comprovado por extratos bancários.

Argumenta que, embora reconhecido que ela quitou todas as parcelas no referido período, a devolução foi limitada às seis primeiras, no montante de R$ 3.299,44, sem fundamentação para exclusão dos demais valores pagos.

Aponta, ainda, omissão quanto ao dever de ressarcimento de valores pagos a título de corretagem e ágio, os quais, segundo sustenta, foram pagos a terceiros legitimados pela embargada, caracterizando, portanto, sua responsabilidade.

Alega que houve violação aos artigos 186, 187 e 944 do Código Civil, bem como aos princípios do devido processo legal e do contraditório, e invoca a Súmula 543 do STJ, requerendo a concessão de efeitos infringentes para que seja reconhecida a extensão do dano material e determinado o ressarcimento integral das quantias pagas.

Em contrarrazões, a Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda. alega a inexistência dos vícios apontados e sustenta que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, sendo este o terceiro recurso de mesma natureza interposto.

Argumenta que o acórdão é claro, devidamente fundamentado, e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Pede a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (id. 299731380).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
de terceiro Recurso de Embargos de Declaração,
oposto por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques contra acórdão que rejeitou o embargo anterior, os quais haviam sido interpostos com pedido de efeitos infringentes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de erro de fato e omissão no acórdão, apontando que houve desconsideração dos valores efetivamente pagos à embargada entre 28/07/2014 e 06/05/2016, conforme comprovado por extratos bancários.

Aponta, ainda, omissão quanto ao dever de ressarcimento de valores pagos a título de corretagem e ágio, os quais, segundo sustenta, foram pagos a terceiros legitimados pela embargada, caracterizando, portanto, sua responsabilidade.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Quanto à alegação de omissão na análise dos valores supostamente pagos entre julho de 2014 e maio de 2016, observa-se que o acórdão enfrentou a questão com precisão, consignando expressamente que o montante de R$ 3.299,44 foi o único valor comprovadamente debitado da conta da embargante e recebido diretamente pela parte embargada.

A decisão foi clara ao distinguir os pagamentos que efetivamente originaram obrigação de restituição daqueles que, embora mencionados nos autos, não se revelaram incontroversamente vinculados à embargada, razão pela qual, entendeu, que não ensejam ressarcimento.

A pretensão de estender a condenação com base em documentos cuja força probante já foi devidamente apreciada configura nítida tentativa de rediscussão de mérito.

No tocante à suposta omissão relativa ao dever de reparação de valores pagos a título de corretagem e ágio, a decisão embargada também foi precisa ao afirmar que tais quantias não foram comprovadamente recebidas pela embargada, tampouco se revelaram decorrentes de obrigações por ela assumidas.

Ainda que os pagamentos tenham sido efetuados a terceiros envolvidos na negociação, a responsabilidade direta da embargada por esses valores não restou demonstrada. A argumentação da embargante, nesse ponto, repousa na construção de tese jurídica que foi devidamente enfrentada e afastada pela Câmara julgadora, não havendo lacuna a ser suprida.

Igualmente, quanto à suposta omissão sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a fundamentação do acórdão foi categórica ao esclarecer que o provimento parcial da apelação, limitado ao reconhecimento de um único pedido específico, não implica, por si, a inversão da sucumbência.

A decisão adotou a técnica do julgamento proporcional com base no princípio da causalidade e na aferição do decaimento mínimo, não restando qualquer omissão no ponto. A embargante pretende apenas rediscutir o critério adotado para fixação dos honorários, o que não se enquadra na função integrativa dos embargos de declaração.

A argumentação trazida nos aclaratórios não apresenta qualquer elemento novo que revele vício a ser sanado, mas apenas reforça teses já deduzidas em embargos anteriores, as quais foram exaustivamente analisadas e rejeitadas.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se os Embargantes discordam da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Por fim, ressalte-se que este é o terceiro recurso de embargos interposto pela mesma parte contra o mesmo acórdão, fato que reforça o caráter manifestamente protelatório da insurgência.

A reiterada utilização desse meio recursal com a finalidade de prolongar artificialmente a discussão da lide atenta contra a boa-fé processual e compromete a celeridade da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, fica registrado que a repetição injustificada desse comportamento processual ensejará, a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, cuja incidência é plenamente cabível quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025